Tribunal: TJSP
Processo: 2106034-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106034-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante RAFAEL
STAFOKER PERONE, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106034-67.2020.8.26.0000 -Voto no 37.996
2
COMARCA DE TAUBATÉ - 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: RAFAEL STAFOKER PERONE (réu)
AGRAVADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A (autor)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO MÁRCIA REZENDE BARBOSA
DE OLIVEIRA
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Negócio
fiduciário.
Financiamento para aquisição de veículo automotor. Demandas,
que se contrapõem (busca e apreensão; revisional cumulada com
consignatória). Conexão de feitos. Sentença proferida na
revisional. Recurso de devedor, fiduciante. Parcial provimento.
VOTO No 37.996
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedor, fiduciante (mútuo para
aquisição de veículo automotor, sob a égide do Dec. Lei no 911/69), invocando
conexão de causas, irradiada de ação revisional, assim a repercutir na busca e
apreensão, perquire a reunião de processos. Ainda, pugna pela gratuidade
judiciária.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl. 122).
Informações da instância da causa, a fls. 126/127.
In albis, prazo de resposta recursal (fl. 156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106034-67.2020.8.26.0000 -Voto no 37.996
3
FUNDAMENTAÇÃO
Constando que a revisional foi julgada (sentença de
improcedência proferida em 10 de julho de 2.020, nos autos do processo no
1085647-73.2019.8.26.0100), assim, pois, em estágio distinto da busca e
apreensão, já não cabe cogitar da reunião de processos, para desfecho conjunto
(artigo 105, do Código de Processo Civil).
Único
ponto,
com
indicações
de
hipossuficiência
financeira, não havendo prova em sentido contrário, concede-se ao réu,
agravante, benefícios da gratuidade judiciária.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso (concessão de gratuidade judiciária).
CARLOS RUSSO
Relator